Tribunal: STJ
Processo: 0451029-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1052756 - ES (2025/0451029-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: UARLEI SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
HABEAS CORPUS
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA
E
SUFICIENTE
AO
DESLINDE
DA
CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
apenas são cabíveis quando presente ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando
constatado.
Na hipótese, constata-se que o embargante pretende, na realidade,
2.
rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado e que foi contrária à
sua pretensão, sem demonstrar, todavia, a alegada omissão ou contradição
. É manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das
questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador,
principalmente, quando não demonstrados quaisquer dos vícios listados no
do CPP.
art. 619
Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
3.
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não viabiliza a
oposição dos aclaratórios.
Embargos declaratórios rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA53921064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1bd6af07-fed5-4b2c-8a5a-abfbdb96ebd2

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1bd6af07-fed5-4b2c-8a5a-abfbdb96ebd2

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1052756 - ES (2025/0451029-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: UARLEI SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
HABEAS CORPUS
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA
E
SUFICIENTE
AO
DESLINDE
DA
CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
apenas são cabíveis quando presente ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando
constatado.
Na hipótese, constata-se que o embargante pretende, na realidade,
2.
rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado e que foi contrária à
sua pretensão, sem demonstrar, todavia, a alegada omissão ou contradição
. É manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das
questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador,
principalmente, quando não demonstrados quaisquer dos vícios listados no
do CPP.
art. 619
Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
3.
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não viabiliza a
oposição dos aclaratórios.
Embargos declaratórios rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UARLEI SILVA contra
acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior que, à unanimidade de votos, negou
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

provimento ao agravo regimental no
, sob a seguinte ementa (e-STJ fls. 249
habeas corpus
/250):
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA
PRONÚNCIA, PROFERIDA HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS, POR SUPOSTA
OFENSA
AO

DO
CPP.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.

ART.
155
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO
JÚRI. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM.
MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
RETROATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A irresignação não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
1.
fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do
e
habeas corpus
afastou a concessão de ordem de ofício.
As nulidades na decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento
2.
oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão temporal.
Ademais, a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri
esvazia a discussão sobre eventual nulidade da pronúncia, por constituir novo
título judicial e por respeito ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos.
Na hipótese, a defesa busca, mais uma vez, anular a decisão de pronúncia
3.

que foi proferida 8 (oito) anos atrás, há muito acobertada pela preclusão
temática e temporal na origem, tendo em vista que sobreveio acórdão de
recurso em sentido estrito, sentença penal condenatória, acórdão de apelação -
transitado em julgado desde o dia
- e, mais recentemente, acórdão
20/10/2020
de revisão criminal. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da

combativa defesa, não é possível voltar atrás, em sede de
, para
habeas corpus
examinar decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal
e temático na instância antecedente.
Ademais, cumpre ressaltar que, por uma questão de segurança e estabilidade
4.
jurídica, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o
ajuizamento de revisão criminal para pleitear a sua aplicação retroativa.

Ainda que assim não fosse, verifica-se do voto condutor do acórdão de
5.
revisão criminal que, diversamente do alegado, a decisão de pronúncia não foi
lastreada apenas em elementos do inquérito policial, mas também em prova
judicialmente produzida, não se evidenciando violação do
do CPP.
art. 155
Desse modo, a revisão do entendimento da Corte local para, neste avançado
estágio processual, anular o processo desde a decisão de pronúncia, concluindo
que a decisão dos jurados teria sido baseada apenas em testemunho de “ouvir
dizer”, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível de ser
realizado pela via do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

(AgRg no HC n. 1.052.756/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
)
12/12/2025.

Em suas razões (e-STJ fls. 270/272), o embargante insiste, sob o mantra de
suposta omissão e contradição no acórdão embargado, na tese de nulidade da pronúncia
(proferida há mais de 8 anos) e, consequentemente da condenação, por violação ao art. 155
do CPP, porquanto embasada em depoimento de “ouvir dizer” prestado por policial civil e
elementos extrajudiciais dissociados da prova produzida sob contraditório.
Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para para
anular o processo desde a pronúncia e despronunciar o embargante.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Rememorando o caso dos autos, confira-se o inteiro teor do voto condutor do
acórdão embargado (e-STJ fls. 255/265):
[...]
De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma
vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
Rememorando o caso dos autos, tem-se que a defesa do ora agravaente, muito
tempo após o trânsito em julgado na origem, ajuizou revisão criminal na
origem sustentou a nulidade da decisão de
, sob o argumento de que
pronúncia
“foi embasada em depoimentos prestados na fase policial por testemunhas
sigilosas e por testemunha indireta, em violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal” (e-STJ fl. 121).
Pois bem.
Como é cediço, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo

possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já
exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos
instrumentos recursais pátrios. Com efeito, A marcha processual avança rumo à
conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

(HC
moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas
n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
Na hipótese, a Corte local julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pele
defesa, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 115/119):
[...]
Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de REVISÃO
CRIMINAL ajuizada por UARLEI SILVA em face de sentença prolatada
pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Serra/ES, mantida por acórdão
proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
condenou o requerente pela prática do delito previsto no
§ 2o, I
art. 121,
e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 17 (dezessete) anos e
6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Sustenta o requerente que “(...) quando o Juízo da 3o Vara Criminal de
Serra, usou os depoimentos prestados na esfera policial pelas
testemunhas sigilosas no 01 e no 03, além do depoimento de Igor de Jesus
Mota na delegacia que não foi ratificado em juízo, violou frontalmente o
do CPP”, e que “O posicionamento do STJ é claro em não
art. 155,
aceitar que a decisão de pronúncia seja baseada em elementos
informativos e de ‘ouvir dizer’”.
Diante disso, com amparo no
I, do Código de Processo Penal,
art. 621,
pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve
inalterada, uma vez que, “(...) não obstante a superveniência da
condenação do autor pelo Conselho de Sentença, impõe-se, no caso, o
reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri e dos
demais atos posteriormente praticados, pela manutenção da violação ao
do CPP, operado na decisão de pronúncia”.
art. 155,
A d. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 12839527, opinou
pelo não conhecimento do presente expediente.
Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos
constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente
ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não
preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no
do
art. 621
CPP.
Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer
tempo, nas hipóteses expressamente previstas no
do CPP, de
art. 621
modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da
coisa julgada diante da constatação de circunstâncias excepcionalíssimas.
Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de
provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a
revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na
discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do
efeito devolutivo que o recurso de apelação.
Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que
descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas
provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem
a diminuição especial da reprimenda.
Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição
inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua
absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não
bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.
Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da
sentença condenatória, com fundamento no
I e II, do CPP, por
art. 621,
ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos
autos, e por se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, sob o argumento, em síntese, que “(...) a
testemunha ouvida em juízo que aponta o autor como executor foi o
policial civil que elaborou o relatório e nesse caso foi testemunha
indireta e de ‘ouvir dizer’.
Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que o
requerente pretende tão somente a rediscussão da condenação que lhe
fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente
intenção de reexame do mérito da causa.
Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de “(...) não cabimento da revisão criminal quando
utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e
provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do
art. 621,
CPP.” (HC no 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 25/2/2016)
. Senão vejamos:
[...]
Com efeito, o requerente sustenta a ocorrência de nulidade da decisão
de pronúncia, por estar embasada em depoimento de testemunha
indireta como meio de prova.
Contudo, observa-se que a decisão de pronúncia foi proferida em 2017,
isto é, a mais de sete anos, sendo evidente que o entendimento
jurisprudencial vigente à época fora adotado.
Sendo assim, se por um lado, é sólida a compreensão de que não é
possível interpor Revisão Criminal com base em alteração de
entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
[...]
De outro turno, é cediço que “(...) a superveniência de condenação pelo
Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade
na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão” (AgRg
no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
), de maneira que
4/3/2024,
7/3/2024.
as questões ora suscitadas deveriam ter sido levantadas em tempo hábil,
conforme o
I, do CPP, tendo o requerente, inclusive, manejado
art. 571,
recurso em sentido estrito, como se depreende do id 12715394.
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

A título ilustrativo, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:
[...]
De qualquer maneira, destaca-se que o v. acórdão, decorrente do
julgamento do recurso de apelação criminal, faz referência às
provas judicializadas que fundamentam o veredicto proferido pelo
Conselho de Sentença, ocasião em que a Eg. Segunda Câmara
Criminal concluiu que “(...) a decisão dos jurados se apoiou em
elementos de prova constantes dos autos, não havendo que se falar
em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
Ademais, é imperioso rememorar que a admissibilidade da Revisão
Criminal se aplica à sentença
condenatória, e não às decisões proferidas durante a fase de instrução
criminal, sendo indene de dúvidas que a Decisão de Pronúncia não tem
caráter condenatório.
Nesse cenário, consoante entendimento firmado pelos Tribunais
Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a
conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de
recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do
acervo probatório.
Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta
elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi
imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento
de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.
Por derradeiro, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, registro
que a jurisprudência pacífica deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido
de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma
consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a
impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede
de execução penal.
Diante do exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de
Justiça, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Revisão
Criminal.
É como voto. - negritei.
Como se vê, verifica-se que a defesa busca, mais uma vez, anular decisão de
pronúncia proferida em
- há mais de
-, que há muito
18/9/2017
8 (oito) anos
fora acobertada pela preclusão temática e temporal na origem, tendo em vista
que sobreveio recurso em sentido estrito (e-STJ fls. 42/47), sentença penal
condenatória (e-STJ fls. 49/51), acórdão de apelação (e-STJ fls. 88/95)
- transitado em julgado desde o dia 20/10/2020 - e, mais recentemente, acórdão
de revisão criminal.
Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa, não é
possível, portanto, voltar atrás, em sede de
, para examinar
habeas corpus
decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e
temático na instância antecedente.
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

Somado a isso, na linha da conclusão da Corte de origem, ressalta-se que a
superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri
prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA IRREPETÍVEL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. AGRAVO PROVIDO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que concedeu ordem de habeas corpus para anular o
processo a partir da decisão de pronúncia, com a consequente
despronúncia do paciente.
2. O paciente foi pronunciado em primeira instância sem recurso da
defesa, teve a pronúncia mantida em segunda instância, foi julgado pelo
Tribunal do Júri e condenado pelos crimes constantes da pronúncia. Após
o trânsito em julgado da condenação, a defesa questionou a validade da
pronúncia por meio de revisão criminal e habeas corpus.
3. A decisão de pronúncia baseou-se, entre outros elementos, no
depoimento prestado por testemunha presencial que faleceu antes de ser
ouvida em juízo, sendo considerado prova irrepetível.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia
pode ser anulada com fundamento na utilização de prova irrepetível
colhida na fase inquisitorial, após o trânsito em julgado da condenação,
considerando a preclusão temporal e a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada afirma que nulidades na decisão de
pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio de
recurso próprio, sob pena de preclusão temporal.
6. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri
esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, em razão da análise
exauriente do conjunto probatório submetido ao contraditório e à ampla
defesa.
7. O depoimento de testemunha presencial que faleceu antes de ser
ouvida em juízo constitui prova irrepetível válida, nos termos do art. 155
do CPP, sendo admissível para fundamentar a pronúncia.
8. Anular a pronúncia após julgamento pelo Tribunal do Júri
representaria violação ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos, previsto no
o, XXXVIII, "c", da CF.
art. 5
9. A pretensão de reavaliar o conjunto probatório em sede de habeas
corpus é incompatível com a natureza sumaríssima do instrumento e
contraria a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para denegar a
ordem de habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. As nulidades na decisão de pronúncia devem ser arguidas no
momento oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de
preclusão temporal.
2. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri
esvazia a alegação de nulidade da pronúncia.
3. O depoimento de testemunha presencial que faleceu antes de ser
ouvida em juízo constitui prova irrepetível válida, nos termos do art. 155
do CPP.
4. Anular a pronúncia após julgamento pelo Tribunal do Júri viola o
princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
o, XXXVIII, "c"; CPP,
art. 5
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:STF, AgRg no HC 289.078/PB; STJ,
AgRg no HC 778.212/RS.
(AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
14/10/2025. - negritei.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESCABIMENTO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
DESVIRTUAMENTO
DO
SISTEMA
PROCESSUAL
PENAL.
FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA.
NULIDADE DA QUESITAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO.
AFASTAMENTO
DE
QUALIFICADORAS.
CRIME
COMETIDO
MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, MOTIVO
TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
1. Caso de condenação transitada em julgado pela prática de homicídio
qualificado, ocorrido em 2009, em Xambioá/TO, em que a defesa alega
inépcia da denúncia, nulidade da pronúncia por violação do princípio da
correlação ou congruência e no julgamento pelo Tribunal do Júri em
razão da quesitação na sessão plenária, busca ainda o afastamento das
qualificadoras.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é
inadmissível habeas corpus que se volta contra acórdão já transitado em
julgado, utilizado como substitutivo de revisão criminal. O habeas corpus
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

não deve ser empregado de forma desvirtuada, como meio de contornar
as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente
no processo penal brasileiro.
3. A defesa já havia interposto agravo em recurso especial contra o
acórdão do recurso em sentido estrito e contra o julgamento da apelação
criminal, ambos sem sucesso. Tal conduta demonstra inobservância do
princípio da unirrecorribilidade e fracionamento de pedidos em
momentos distintos, o que é refutado pela Corte por causar tumulto
processual e violar os deveres de ética e lealdade processuais.
4. É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu
trânsito em julgado invocando matéria que deveria ter sido impugnada
em momento oportuno e não foi quando da interposição dos recursos
próprios cabíveis na espécie.
5. Há ainda precedentes dispondo que a existência de sentença
condenatória pelo Tribunal do Júri e de julgamento da subsequente
apelação prejudica a análise de nulidade na decisão de pronúncia.
Isso ocorre porque ambas decisões constituem novos títulos judiciais,
tornando ineficaz a discussão sobre nulidades anteriores que perdem
relevância, pois o processo já avançou para uma nova fase judicial,
consolidando a decisão do Conselho de Sentença.
6. A jurisprudência desta Corte estabelece claramente que qualquer
nulidade relacionada aos quesitos submetidos ao júri deve ser levantada
durante a própria sessão de julgamento, com o devido registro em ata.
Caso contrário, ocorre a preclusão, mesmo que se trate de nulidade
absoluta.
7. O entendimento desta Casa é de que o veredicto do Conselho de
Sentença e as qualificadoras reconhecidas só podem ser afastados se
houver decisão claramente contrária às provas dos autos. No entanto, a
decisão dos jurados que se baseia em uma das versões sustentadas por
elementos probatórios não é considerada contrária às provas.
8. Na hipótese, ao lado de as alegações de inépcia da denúncia, nulidade
da pronúncia por violação do princípio da correlação e do julgamento
pelo Tribunal do Júri em razão da quesitação na sessão plenária terem
sido fulminadas pela preclusão, a instância anterior concluiu que havia
provas suficientes para a condenação por homicídio qualificado. Para
alterar essa conclusão e acolher a tese defensiva de exclusão das
qualificadoras, além de caracterizar invasão na competência do Tribunal
do Júri, seria necessário um exame aprofundado do conjunto fático-
probatório da ação penal, o que não é viável no âmbito restrito do habeas
corpus.
9. Especificamente no que diz respeito à questão da comunicabilidade da
qualificadora de paga ou promessa de recompensa, não há evidência de
constrangimento ilegal, porquanto a questão foi decidida no acórdão da
apelação com alicerce em precedentes desta Casa e do Supremo Tribunal
Federal. Se a matéria é controvertida, isto é, se não está pacificada, não
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

há falar em manifesta coação ilegal apta a justificar a impetração de
habeas corpus.
10. Ordem denegada.
(HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025. - negritei.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. NULIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em
habeas corpus, pleiteando o reconhecimento da nulidade da decisão de
pronúncia e da subsequente condenação do paciente.
2. A defesa alega que a pronúncia foi baseada exclusivamente em prova
inquisitorial, sem confirmação judicial sob o crivo do contraditório,
violando o
do CPP e os princípios constitucionais do
art. 155
contraditório e da ampla defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia,
fundamentada exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, sem
confirmação judicial, é nula, mesmo após a superveniência de sentença
condenatória pelo Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
4. A condenação pelo Tribunal do Júri, cujo veredito é soberano, esvazia
a discussão sobre a nulidade da pronúncia, tornando-a prejudicada e sem
objeto.
5. A defesa não recorreu da decisão de pronúncia na época própria,
configurando-se a preclusão.
6. A revisão criminal anterior já havia rejeitado a tese de nulidade,
considerando que havia provas suficientes nos autos e que não se pode
desconstituir a coisa julgada sem fato novo relevante.
7. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
criminal, nem para rediscutir matéria preclusa ou coberta pela coisa
julgada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença condenatória pelo
Tribunal do Júri esvazia a discussão sobre a nulidade da pronúncia. 2.
A preclusão impede a rediscussão de nulidades não arguidas no
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como
momento oportuno.
sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria preclusa ou
coberta pela coisa julgada".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XXXVIII, "c";
art. 5
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861084
art. 155.
MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

04/12/2023; STJ, AgRg no HC 429.228/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019.
(AgRg no HC n. 995.106/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
24/6/2025,
30/6/2025.
Ademais, um dos fundamentos da Corte local para julgar improcedente a
revisão criminal foi no sentido de que: a decisão de pronúncia foi proferida em
2017, isto é, a mais de sete anos, sendo evidente que o entendimento
jurisprudencial vigente à época fora adotado.
Nesse viés, A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o
ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de
(RvCr n.
entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie
5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
, julgado em
Terceira Seção
14/6/2023,
DJe de
.
30/6/2023)
Nesse sentido, destaco os recentes julgados do STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO
NOTURNO.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESSUPOSTOS DO
DO CÓDIGO
ART. 621
DE PROCESSO PENAL - CPP NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
AGRAVO
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a mudança de
entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua
aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade
jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
.
24/6/2022)
2. No caso, correta a decisão do Tribunal de origem que não conheceu a
revisão criminal, ante o não preenchimento dos pressupostos previstos
no
do CPP. Verificado que a condenação transitou em julgado
art. 621
em
e que o entendimento jurisprudencial desta Corte
20/4/2021,
Superior, utilizado como paradigma, foi publicada apenas em 27/6/2022
por este Sodalício, não há que se falar em retroatividade do novo
entendimento ao presente caso.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 797.839/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
22/5/2023,
24/5/2023.

PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. NEGATIVA DA BENESSE FUNDADA
EM OUTROS ELEMENTOS FÁTICO IDÔNEOS. ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ARESTO TRANSITADO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REPRISTINAÇÃO
DE
NOVEL
ENTENDIMENTO NÃO VIGENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ATACADO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, o
do RISTJ dispõe que: "Quando o pedido for
art. 210
manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal
para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de
outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente."
Nesse cenário, o presente recurso se trata de reiteração de pedido, uma
vez que a controvérsia ora suscitada já foi alvo de apreciação, por
ocasião do julgamento do HC n. 738.383/PR, oportunidade em que o
pedido não foi conhecido.
III - De qualquer forma, nos autos do HC n. 738.383/PR, este Sodalício
manteve o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4°
do
da
fundando o seu convencimento em
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
outros elementos, fora a quantidade de droga apreendida e a condição de
"mula".
IV - Além disso, não se descure que a mudança de entendimento
jurisprudencial não autoriza a parte litigante pleitear a sua aplicação
retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. (AgRg
no AgRg no HC n. 667.949/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de
.
24/6/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 799.755/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
28/2/2023,
3/3/2023.
Por fim,
, colhe-se do voto condutor do acórdão de
ainda que assim não fosse
revisão criminal que: De qualquer maneira, destaca-se que o v. acórdão,
decorrente do julgamento do recurso de apelação criminal, faz referência
às provas judicializadas que fundamentam o veredicto proferido pelo
, ocasião em que a Eg. Segunda Câmara Criminal
Conselho de Sentença
concluiu que “(...) a decisão dos jurados se apoiou em elementos de
prova constantes dos autos, não havendo que se falar em decisão
manifestamente contrária a prova dos autos.
Nesse panorama, diversamente do alegado, a decisão de pronúncia não foi
lastreada apenas em elementos do inquérito policial, mas também em prova
judicialmente produzida,
.
não se evidenciando violação do art. 155 do CPP
Desse modo, a revisão do entendimento da Corte local para, neste avançado
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

estágio processual, anular o processo desde a decisão de pronúncia, concluindo
que a decisão dos jurados teria sido baseada apenas em testemunho de “ouvir
dizer”, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível de ser
realizado pela via do
.
habeas corpus
Ao ensejo:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA IRREPETÍVEL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. AGRAVO PROVIDO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que concedeu ordem de habeas corpus para anular o
processo a partir da decisão de pronúncia, com a consequente
despronúncia do paciente.
2. O paciente foi pronunciado em primeira instância sem recurso da
defesa, teve a pronúncia mantida em segunda instância, foi julgado pelo
Tribunal do Júri e condenado pelos crimes constantes da pronúncia. Após
o trânsito em julgado da condenação, a defesa questionou a validade da
pronúncia por meio de revisão criminal e habeas corpus.
3. A decisão de pronúncia baseou-se, entre outros elementos, no
depoimento prestado por testemunha presencial que faleceu antes de ser
ouvida em juízo, sendo considerado prova irrepetível.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia
pode ser anulada com fundamento na utilização de prova irrepetível
colhida na fase inquisitorial, após o trânsito em julgado da condenação,
considerando a preclusão temporal e a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada afirma que nulidades na decisão de
pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio de
recurso próprio, sob pena de preclusão temporal.
6. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri
esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, em razão da análise
exauriente do conjunto probatório submetido ao contraditório e à ampla
defesa.
7. O depoimento de testemunha presencial que faleceu antes de ser
ouvida em juízo constitui prova irrepetível válida, nos termos do art. 155
do CPP, sendo admissível para fundamentar a pronúncia.
8. Anular a pronúncia após julgamento pelo Tribunal do Júri
representaria violação ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos, previsto no
o, XXXVIII, "c", da CF.
art. 5
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

9. A pretensão de reavaliar o conjunto probatório em sede de habeas
corpus é incompatível com a natureza sumaríssima do instrumento e
contraria a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para denegar a
ordem de habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. As nulidades na decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento
oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão temporal.
2. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri
esvazia a alegação de nulidade da pronúncia.
3. O depoimento de testemunha presencial que faleceu antes de ser
ouvida em juízo constitui prova irrepetível válida, nos termos do art. 155
do CPP.
4. Anular a pronúncia após julgamento pelo Tribunal do Júri viola o
princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
o, XXXVIII, "c"; CPP,
art. 5
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:STF, AgRg no HC 289.078/PB; STJ,
AgRg no HC 778.212/RS.
(AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
14/10/2025. - negritei.
Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a
inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de
ofício, da ordem postulada.
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

No caso, não se constatam os vícios alegados.
A apontada contradição não se verifica. O acórdão embargado negou
provimento ao agravo regimental em
com base na preclusão temporal e
habeas corpus
temática da discussão sobre a decisão de pronúncia, na superveniência de sentença
condenatória do Tribunal do Júri, com base em recentes julgados desta Corte Superior -
AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
14/10/2025;
HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 995.106/GO, relator Ministro Otávio de
24/6/2025,
30/6/2025;
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- e na existência, reconhecida pelo Tribunal de origem, de
24/6/2025,
30/6/2025)
provas judicializadas aptas a sustentar o veredicto. Não há incompatibilidade interna entre
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

esses fundamentos, que se complementam e guardam coerência com o iter processual
descrito no próprio acórdão. Os julgados mencionados pelo embargante não configuram
precedentes vinculantes e, ademais, não se demonstrou identidade fático-processual que
imponha solução diversa na espécie.
Tampouco há omissão. A decisão colegiada enfrentou, de modo suficiente, a
tese central da impugnação, sob os seguintes fundamentos: preclusão da nulidade da
pronúncia após a condenação pelo Júri (e-STJ fls. 49/51), o acórdão de apelação (e-STJ fls.
88/95) - transitado em julgado desde o dia 20/10/2020 - e, mais recentemente, o acórdão de
revisão criminal; e inexistência de violação ao
do CPP, porque a pronúncia,
art. 155
segundo consignado no voto condutor da revisão criminal, não foi lastreada
exclusivamente em elementos do inquérito, mas, também, em prova produzida sob
contraditório. Nessa linha de intelecção, o acórdão deixou explícito que a pretensão de
anular o processo desde a pronúncia, no estágio atual e nos moldes pretendidos pela defesa,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita.
Somado a isso, cumpre anotar que a invocação de julgados não vinculantes,
proferidos em casos diversos, não revela contradição, ambiguidade, obscuridade ou
omissão na decisão embargada, que se apoiou em premissas próprias do processo,
registradas e fundamentadas nas razões do acórdão. A divergência jurisprudencial eventual
entre colegiados não se resolve por embargos de declaração, sobretudo quando o decisum
não acolheu a tese defensiva e delineou, com base no conjunto processual, a
impossibilidade de reabrir fase já superada em razão da preclusão e da soberania dos
veredictos.
É manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das questões já decididas e
devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente, quando não demonstrados
quaisquer dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGA S. NULIDADE. INVASÃO A DOMICÍLIO. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de embargos
art. 619
de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível
para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. No caso, o embargante quer fazer valer a versão, pouco verossímil, de que o
paciente, imediatamente ao sair da residência, visualizou os policiais,
dispensou cerca de 2g de maconha ao solo e retornou para o interior do imóvel
do qual acabara de sair, o que legitimaria a invasão forçada e a apreensão de
750g de maconha.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 759.140/ES, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
) -
18/4/2023,
24/4/2023.
negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO
EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada
qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.Podem também ser
admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento
preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente,
a alteração ou modificação do decisum embargado.
II - Na hipótese, as decisões e os acórdãos ora embargados evidenciaram que o
embargante foi flagrado em "operação policial decorrente de denúncia
anônima que indicava a iminente distribuição de grande quantidade de drogas
por pessoa ligada ao PCC, resultando na apreensão de drogas, grandes
quantias em dinheiro - R$ 42.446,85 e US$ 900,00 - , balanças de precisão,
cadernos com anotações de contabilidade do tráfico e veículos), da localização
de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes - ao todo, quase dezoito
quilos de cocaína, quase cinco quilos de crack, mais de meio quilo de maconha
e quase 300g de comprimidos de ecstasy bem como pela forma de
acondicionamento (tijolos e porções maiores, prontas para serem distribuídas a
traficantes menores), que tais circunstâncias, em conjunto, indicam que os
apelantes não se qualificam como 'traficantes de primeira viagem' ou 'pequenos
traficantes' (aqueles que comercializam mínimas porções de drogas, apenas
para sustento do próprio vício ou subsistência básica), destinatários da
excepcional causa especial de diminuição de pena"
III - O acórdão ora embargado demonstrou de maneira clara e objetiva que a
aplicação da redutora foi afastada de maneira fundamentada, levando em
consideração, não apenas a grande quantidade de drogas apreendidas, mas
também todo o contexto em que se deu a apreensão das drogas, não havendo
que se falar em contradição no ponto.
IV - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da
irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie,
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

à conta de contradição no decisum, pretende o embargante a rediscussão de
matéria já apreciada pelo órgão colegiado.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 773.880/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
6/3/2023,
14/3/2023.

Diante do exposto,
os presentes embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 1e56505f-0d41-4a5c-ae2b-3194ebffcd6a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0451029-5
HC 1.052.756 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044849520128080048 048120044846 44849520128080048 48120044846
50040804920258080000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ
ADVOGADO
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
ADVOGADA
: LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: UARLEI SILVA (PRESO)
CORRÉU
: RENATO CORREIA DA CUNHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: UARLEI SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
ADVOGADA
: LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485128551038812@
2025/0451029-5 - HC 1052756 Petição : 2025/0123162-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:58
Código de Controle do Documento: 12089CF0-D040-4B40-921D-44ED3B1CB337